Tribunal: TJES
Processo: 5004262-60.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004262-60.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAMIRO RODRIGUES SOARES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E SAQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
2. A parte autora alegou inexistência de contratação e vício de consentimento. O banco defendeu a regularidade da contratação. Sentença rejeitou a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se há dever de restituição e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi regularmente celebrado, com assinatura eletrônica, documentos pessoais anexados e TED realizado na conta do autor.
5. Houve utilização do cartão e realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.
6. Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e às contraprestações, não há ato ilícito da instituição financeira.
7. Inexistindo irregularidade, não cabe restituição em dobro nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado e a realização de saques comprovam a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dever de restituição em dobro nem de indenização por danos morais.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5004262-60.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ALTAMIRO RODRIGUES SOARES

RECORRIDO: BANCO BMG SA

JUÍZA SENTENCIANTE: CINTHYA COELHO LARANJA

RELATORA:WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO E SAQUES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, devolução em dobro de valores descontados e indenização por dano moral.
2. A parte autora alegou inexistência de contratação e vício de consentimento. O banco defendeu a regularidade da contratação. Sentença rejeitou a pretensão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e se há dever de restituição e indenização por danos morais diante dos descontos realizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato foi regularmente celebrado, com assinatura eletrônica, documentos pessoais anexados e TED realizado na conta do autor.
5. Houve utilização do cartão e realização de saques, o que afasta a alegação de desconhecimento da contratação e de vício de consentimento.
6. Demonstrada a ciência do consumidor quanto à natureza do contrato e às contraprestações, não há ato ilícito da instituição financeira.
7. Inexistindo irregularidade, não cabe restituição em dobro nem indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. A utilização do cartão de crédito consignado e a realização de saques comprovam a regularidade da contratação, afastando a alegação de vício de consentimento. 2. Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não há dever de restituição em dobro nem de indenização por danos morais.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato ajuizada por
ALTAMIRO RODRIGUES SOARES
em face do
BANCO BMG S.A.
, postulando, em sede de tutela antecipada, a suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela, a restituição dos valores descontados indevidamente e a compensação por danos morais.

Em sua inicial, narra o requerente que buscou a contratação de empréstimo consignado junto ao requerido. Contudo, foi surpreendido com a contratação de um cartão de crédito consignado, sofrendo descontos em seu benefício que não amortizam o valor principal da dívida de forma satisfatória. Alega que a modalidade de contratação padece de vício de transparência, sem a prestação adequada e clara das informações e peculiaridades do contrato.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor (ID 14972861).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 14972863), sustentando que a sentença merece reforma por não ter observado a vulnerabilidade do consumidor, caracterizada pela ausência de clareza e transparência na contratação do cartão de crédito consignado. Ao final, requereu a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID 14972868.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, tendo em vista a verossimilhança de sua alegação de hipossuficiência.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito,
é caso de manutenção da sentença.

A relação jurídica em análise é evidentemente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em razão da hipossuficiência técnica e econômica do consumidor frente à instituição financeira. O sistema adotado pelo CDC é o da responsabilidade objetiva, fundada na teoria do risco da atividade (art. 14 do CDC).

A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) pode caracterizar abusividade caso as provas demonstrem falha no dever de informação. A jurisprudência tem reconhecido a ilegalidade precipuamente em duas hipóteses: 1) quando o consumidor busca um empréstimo tradicional e o banco formaliza um cartão de crédito (venda dissimulada); e 2) na venda casada. Em ambos os cenários, é comum que o consumidor jamais receba ou utilize o plástico do cartão.

No entanto, não é o que se verifica no caso em tela.

Embora o recorrente afirme que a contratação foi fraudulenta ou viciada, as provas demonstram a efetiva utilização do serviço. Conforme se observa nas faturas juntadas à contestação (ID 14972842, pág. 13 e ss.), houve uso do crédito disponibilizado.

Mesmo que o consumidor alegue não ter tido a intenção inicial de contratar tal modalidade, a utilização reiterada do cartão afasta a tese de vício de consentimento ou de erro substancial. O autor beneficiou-se do contrato, havendo nos autos termo de adesão com autorização para desconto em folha. Não há indício de dolo por parte da instituição bancária.

Ademais, restou comprovada a realização de Transferências Eletrônicas (TEDs) para a conta corrente de titularidade do autor (ID 14972843). Tal fato sequer foi especificamente impugnado em sede de réplica (ID 14972848), momento em que o autor não logrou êxito em desconstituir a prova do recebimento dos valores.

A sentença recorrida destaca com precisão estes pontos:

Na hipótese dos autos, em que pesem as alegações do Requerente de que desconhecia o produto contratado, verifica-se que o contrato assinado através de biometria facial consta expressamente do que se trata o produto (Id. 63342252), bem como que realizou saques diretamente para sua conta bancária (Id. 63343561), além de ter utilizado o cartão para compras em estabelecimentos comerciais, inclusive após o ajuizamento da demanda (Id. 63343557 e 67688877), ou seja, o Requerente se beneficiou efetivamente da prestação do serviço durante a relação contratual.

Chamo atenção, por fim, para o fato de que o contrato objeto dos autos foi celebrado em
2022
e somente em
2025
o autor impugnou sua existência. Ao longo desse período, foram realizados descontos mensais, não sendo crível que o recorrente não tenha percebido tal fato, o que enfraquece a alegação de desconhecimento.

Diante do exposto, entendo que o réu se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), demonstrando a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito. Não demonstrado o vício de consentimento e comprovada a dívida decorrente do uso, não há justificativa para a declaração de nulidade do negócio jurídico ou para a repetição de indébito. Por conseguinte, ausente o ato ilícito, improcede o pleito indenizatório.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor corrigido da causa, restando suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)